Tribunal: STF
Processo: RHC 255380
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO. CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO JUDICIALMENTE E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Josué de Jesus dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 956.762/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 29.4.2020, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Porto Belo/SC (Ação Penal n. 0000058-09.2015.8.24.0139), às penas de sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na denúncia:



    “Segundo se infere do inquérito policial incluso, no dia 4 de agosto de 2014, por volta da 0h50min, o ora denunciado JOSUÉ DE JESUS DOS SANTOS, na companhia de Maycon Fernandes (o qual já responde a processo por esse fato), ambos armados, dirigiram-se à Rua Pará, 900, Perequê, nesta Comarca de Porto Belo, local onde está situada a casa de Fabiano Dorow e o abordaram no instante em que fechava o portão de entrada da casa, sendo que Maycon deu um tapa contra sua face, possibilitando a entrada, pois a vítima caiu ao chão. 



    Já no interior da residência, o ora denunciado JOSUÉ e o comparsa Maycon bateram na genitora de Fabiano, trancaram-na com os filhos em um quarto e levaram Fabiano até o segundo andar da residência, tudo sob grave ameaça empregada com emprego das armas de fogo que portavam. 



    Ato contínuo, subtraíram quatro celulares modelo Iphone, marca Apple, um tablet, dois relógios das marcas Fóssil e Diesel, uma máquina GO PRO, um óculos marca Prada, um aparelho Apple TV e a carteira com documentos da vítima. 



    Outrossim, a esposa de Fabiano estava trancada no banheiro e tentava contato com a Polícia Militar, fato que intimidou os criminosos e fê-los empreender fuga, haja vista que não conseguiram arrombar a porta do local onde ela se escondia. 



    Posteriormente, as vítimas acionaram o localizador dos telefones celulares subtraídos e lograram êxito em verificar o local onde se encontrava a res furtiva. Repassaram esta informação à Polícia Militar que enviou uma guarnição ao local, a invasão existente em frente ao Porto das Águas, na Rodovia SC 412, Bairro Perequê, nesta Comarca. 



    Ao chegarem no local, uma casa de dois pisos, os milicianos notaram que Maycon tentou fugir pela janela dos fundos, porém acabou sendo detido. Feita revista na casa foram localizados os objetos roubados e, após, restituídos às vítimas” (e-doc. 7). 



    3. Em 4.3.2021, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, redimensionou a pena pecuniária imposta ao recorrente. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2º, I E II, COM REDAÇÃO ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.654/2018). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESRESPEITO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL QUE VEICULA MERAS RECOMENDAÇÕES. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, REAFIRMADA EM JUÍZO. 



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O ATO DECISÓRIO TERIA SE FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA. IMPERTINÊNCIA. CABEDAL PROBATÓRIO HARMÔNICO E INCONCUSSO. ELEMENTOS INFORMATIVOS A PAR DA PROVA ORAL COLHIDA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL. RECORRENTE IDENTIFICADO APÓS INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DÚVIDA INEXISTENTE. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 



    APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. MULTA. QUANTIDADE DESPROPORCIONAL AO CÁLCULO UTILIZADO PARA DETERMINAR A SANÇÃO CORPORAL. ALTERAÇÃO IMPOSITIVA. 



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 9). 



    4. A defesa do recorrente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 7.5.2021. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado em 8.6.2021. 



    5. Pleiteando a absolvição do recorrente, com a alegação de a condenação ter sido baseada em reconhecimento fotográfico sem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 956.762/SC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 30.10.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 26.3.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em face de julgado transitado em julgado. 



    2. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em sede policial, em contrariedade aos parâmetros do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 



    4. Outra questão é se há nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em sede policial, em desacordo com o art. 226 do CPP. 



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado, conforme o art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal.



    6. Não se verificou coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do art. 654 do CPP. 



    7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de modificar a decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos’” (e-doc. 57). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “a pretensão da inicial consiste na concessão da ordem para que haja reforma do acórdão recorrido para que seja declarada a nulidade do reconhecimento procedido fora dos ditames do art. 226 do CPP, ocorrendo a absolvição do recorrente ante a carência do material probatório restante” (fl. 3, e-doc. 65).



    Ressalta que “este Recurso em Habeas Corpus, pela estreiteza da via adotada, respeita a inviabilidade de reexame fático-probatório, de maneira que trabalha com a revaloração jurídica de fatos incontroversos nos atos coatores prolatados pelas instâncias ordinárias, dos quais a nulidade do reconhecimento realizado em desconformidade com a norma processual (art. 226 do CPP) será de fácil extração para Vossas Excelências” (fl. 5, e-doc. 65). 



    Argumenta que a “defesa técnica, antes do julgamento colegiado pela Colenda Quinta Turma do E. STJ, acostou trecho de vídeo extraído do testemunho da vítima no qual esta afirma expressa e firmemente que não reconheceu o ora recorrente, tendo apontado mais de um suspeito, com características aproximadas, não possuindo certeza alguma” (fl. 6, e-doc. 65).



    Afirma que “tal evidência, por si só, considerando a inexistência de material probatório complementar – como será demonstrado adiante –, é capaz de elidir a acusação do Ministério Público de Santa Catarina, e demonstrar a inocência do recorrente” (fl. 6, e-doc. 65). 



    Assevera que “a autoridade policial, ao proceder o reconhecimento por fotografia, além de não convidar o reconhecedor a descrever a pessoa a ser reconhecida – ou formalizar previamente caso o ato tenha ocorrido –, violou o inc. II do art. 226 do CPP uma vez que exibiu fotografias somente de um suspeito do crime em comento” (fl. 7, e-doc. 65). 



    Assinala que, “considerando a nulidade e a fragilidade do reconhecimento, é preciso expor que não existe prova autônoma que seja capaz de subsidiar a condenação do recorrente como incurso no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 65).



    Enfatiza que “não há viabilidade da condenação do recorrente uma vez que, excluído o reconhecimento fotográfico procedido em desconformidade com o art. 226 do CPP, não há fonte autônoma de prova. Por outro lado, há prova que respalda, desde o início, a absolvição” (fl. 11, e-doc. 65).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima (...), pugna-se pelo conhecimento e provimento do Recurso Ordinário para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal por fotografia realizado fora dos parâmetros do art. 226 do CPP e, considerando a fragilidade da prova autônoma, determinação da absolvição do recorrente por força do art. 386, inc. V, do CPP” (fl. 11, e-doc. 65).



    7. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 83).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo delito do art. 157, § 2º, I e II do CP, transitada em julgado. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal. Pretensão de desconstituição do pronunciamento condenatório. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório. Impossibilidade. Condenação assente em acervo probatório harmônico. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso, e caso conhecido, pelo não provimento” (fl. 1, e-doc. 88).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário neste Supremo Tribunal Federal.



    10. A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 8.6.2021, mais de três anos antes de o Habeas Corpus n. 956.762/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 28.10.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, sob o argumento de nulidade do conjunto probatório que serviu de fundamento para a condenação, porque não teria sido observado o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    13. Tem-se nos autos que o recorrente foi condenado, em 29.4.2020, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Porto Belo/SC (Ação Penal n. 0000058-09.2015.8.24.0139), às penas de sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    Quanto à autoria do paciente e à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “A materialidade do crime encontra substrato na Portaria (fl.), Boletim de ocorrência (fl.), Termo de reconhecimento (fl.), Documentos (fl.) e pela prova oral. 



    A autoria, por seu turno, é certa e recai sobre o acusado. 



    Não obstante o réu não tenha sido encontrado, impedindo a realização de seu interrogatório, tenho que há prova suficiente para amparar a condenação. 



    Neste contexto, importante colacionar as palavras da vítima Fabiano Dorow, o qual relatou toda a violência física e psicológica sofrida pela família, especialmente porque trata-se de dois indivíduos que portavam arma de fogo. 



    ‘Que na data dos fatos, estava fechando o portão de sua casa, quando foi surpreendido por dois indivíduos armados, que lhe deram tapa na cara, derrubaram no chão e lhe ergueram pela camisa, ordenando que entrasse na casa e não olhasse para trás. Que agrediram o declarante e a mãe, trancaram todos dentro de um quarto. Após subtraírem pertences, os autores saíram deixando os moradores trancados. Foi roubado um aparelho celular Iphone, pelo qual conseguiram descobrir a localização da res (fls.)’. 



    Em juízo, reafirmou que foi abordado por dois indivíduos, que portavam arma de fogo e utilizaram de violência física e psicológica contra a família. Além disso, relatou com convicção sobre a autoria, reconhecendo o réu Josué por meio de fotografia: 



    ‘Que, na ocasião, por volta das 23h, as visitas estavam indo embora, a esposa percebeu cheiro de maconha e quando o depoente foi fechar o portão, tinha três caras sentados na frente. Fechou o portão, quando entrou na varanda, eles pularam e deram uma coronhada no depoente. Eles chutaram, quebraram a costela do depoente, foi puxado pela camisa. A esposa tinha ido deitar e escutou o barulho e trancou-se no banheiro. A mãe do declarante perguntou o que houve. Os filhos e a mãe do declarante foram agredidos. Ficaram no quarto sob a mira da arma. Os autores subtraíram pertences e foram embora. Usaram o botão de pânico, a empresa de vigilância chegou. Localizaram pelo Iphone roubado a localização dos agentes. Encontraram parte das coisas roubadas em uma casa no mesmo dia, sendo uma pessoa presa (Maycon). Recuperou o telefone, um relógio e um tablet, mas este último foi jogado na água e estragou. Os autores estavam de boné e capuz. Fez o reconhecimento deles, um no dia. O outro (Josué) reconheceu depois por fotografia. Durante a ação, a mãe e os filhos foram trancadas em um cômodo, foram mantidos com a liberdade restringida por uns 12 minutos. Os dois homens estavam armados. O que foi preso no primeiro dia estava com um .38 e bateu muito no declarante. O outros estava muito nervoso. Ao que lembra os dois eram parentes (audiência gravada - fl. )’. 



    Cumpre frisar, desde logo, que o depoimento da vítima é o que melhor reflete os fatos ocorridos segundo toda a prova produzida nos autos. Como é cediço, nos crimes de roubo, praticados, via de regra, à revelia de terceiros, a palavra da vítima que presencia a subtração e/ou sofre a grave ameaça/violência, mostra-se de singular importância, especialmente quando aponta detalhes que são minuciosamente reiterados entre outros depoimentos. 



    Colaciono precedente: (...)



    Além disso, as palavras da vítima estão em consonância com os demais elementos probatórios, especialmente os depoimentos dos policiais militares que foram chamados logo após os fatos.



    Neste ponto, transcrevo os depoimentos prestados pelos policiais militares Anilto Cordeiro e Fabio Fonseca Ribas nos autos n. 0018826-17.2014.8.24.0139: (...)



    Não bastasse, destaco que a vítima efetuou o reconhecimento do réu na Delegacia, sem qualquer dúvida (fls.). 



    Neste ponto, não há que se falar em nulidade do reconhecimento, porquanto os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal titula mera recomendação. A jurisprudência é uníssona neste sentido: (...)



    Desta feita, tenho que o reconhecimento efetuado pela vítima é de extrema importância, notadamente porque confirmou o ato em Juízo, o que traz ainda mais credibilidade” (fls. 3-7, e-doc. 8).



    14. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, redimensionou a pena pecuniária imposta ao recorrente. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça trecho no qual afastada a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmada a autoria do delito:



    “Inicialmente, é de ser afastada a preliminar de nulidade do correlato reconhecimento fotográfico, ao argumento de que o procedimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico.



    Com efeito, o entendimento jurisprudencial é de que o desrespeito às disposições do art. 226 da Lei Adjetiva Penal – que prescreve regras somente para a identificação pessoal de investigados ou acusados – não tem como consequência a nulidade da prova, pois veicula tal norma meras recomendações, mormente em razão da adoção, pela dinâmica processual pátria, do sistema do livre convencimento motivado, que confere ao julgador maior liberdade na análise dos elementos probatórios colhidos durante a persecução penal, sem estar adstrito somente às espécies expressamente previstas na legislação. 



    O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já decidiu: (...)



    Inexiste, portanto, irregularidade a ser reconhecida na hipótese vertente, mormente porque o ofendido, em audiência de instrução e julgamento, confirmou a identificação realizada em sede inquisitorial (vídeo 303 do evento 120). 



    Logo, não se verifica qualquer mácula a ser declarada. 



    Superada a questão, no mérito, nada obstante as ponderações constantes das razões recursais, o pleito absolutório não merece prosperar. 



    Isso porque a materialidade do fato está sobejamente demonstrada por meio de boletim de ocorrência (evento 1.3-4), termos de reconhecimento por fotografia (evento 1.7-8) e de reconhecimento e entrega (evento 1.38), auto de exibição e apreensão (evento 1.24) e bem assim pela prova oral constante do processado. 



    A autoria exsurge evidente.



    O apelante, que não foi encontrado para ser interrogado no passo indiciário, teve a sua revelia decretada na etapa judicial, porquanto, embora devidamente intimado por edital e com procurador constituído nos autos, deixou de comparecer à respectiva solenidade (evento 91.139). 



    Todavia, o conjunto de evidências da prática delituosa apresenta-se seguro e concludente, a indicar quantum satis a sua responsabilidade penal pela subtração narrada na exordial acusatória.



    Com efeito, ainda na etapa embrionária do procedimento, Fabiano Dorow declarou que: 



    ‘[...] estava fechando o portão de sua residência, local dos fatos, por volta das 0h50min, quando foi surpreendido por dois elementos armados; Que um portava um revolver e usava um moletom azul turquesa e o outro portava uma arma longa e um moletom vermelho; Que o conduzido, que estava com o revolver e moletom vermelho, deu um tapa forte na cara da vítima; Que a vítima caiu e o conduzido o levantou pela camisa dizendo não olhe para trás; Que bateram na vítima e na mãe da vítima de 70 anos; Que trancaram a mãe e os dois filhos no quarto e levaram a vítima para o segundo andar, que a esposa estava trancada na suíte dentro do banheiro, tentando chamar a polícia; Que os autores chutaram a porta e não conseguiram derrubar; Que os criminosos perceberam que a esposa estaria chamando a polícia e então pegaram o que conseguiram e foram embora; Que os objetos roubados foram 4 IPHONES, 1 Tablet, 2 Relógios marca FOSSIL e DIESEWL, 1 Máquina GO PRO, 1 Óculos Prada, 1 aparelho APPLE TV, carteira da vítima com documentos; Que conseguiram localizar o conduzido pelo localizador GPS dos IPHONES e TABLET; Que a vítima reconhece o autor nesta delegacia, que estava de moletom vermelho e com o revolver 38, inclusive como sendo o que agrediu e que coordenava todo o crime (sic, evento 1.18)’.



    Como se vê, inicialmente fora preso em flagrante delito somente o comparsa do apelante, Maycon Fernandes (evento 1.13). 



    Contudo, após investigações policiais, o ofendido foi novamente intimado a comparecer na delegacia de polícia, oportunidade em que registrou que não tinha dúvidas de que o indivíduo que estava em sua companhia era Josué de Jesus dos Santos (evento 1.5), assinando o termo de reconhecimento por fotografia do evento 1.7-8. 



    Judicialmente, narrou da mesma forma o assalto de que foi vítima, descrevendo que os agentes estavam em dois, ambos armados e utilizando um capuz por cima do boné. Acrescentou, ainda, que pelo GPS dos aparelhos roubados, foi possível perceber que cada agente tomou um rumo diferente ao deixar sua residência. Relembrou, ainda, que na data do fato reconheceu apenas Maycon Fernandes pessoalmente na repartição pública, mas posteriormente realizou a identificação do recorrente por fotografia (vídeo 303 do evento 120).



    Neste contexto, o policial militar Fábio Fonseca Ribas descreveu ainda na etapa embrionária do procedimento que: (...)



    Em juízo, rememorou a ocorrência e asseverou que o apelante é amplamente conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com práticas ilícitas (vídeo 306 do evento 73). 



    No mesmo sentido foi o depoimento do seu colega de farda Anilto Cordeiro na fase administrativa (evento 1.14-15).



    Judicialmente, além de repisar a conjuntura, acrescentou que Maycon Fernandes relatou que se encontrara com o comparsa no Posto Tio Hugo, mas este não foi encontrado pela guarnição no dia. Afirmou também que Josué de Jesus dos Santos era bastante conhecido pela prática de crimes patrimoniais, bem assim que trazia indivíduos de Tijucas para praticar assaltos em Porto Belo (vídeo 304 do evento 91). 



    Ouvido como informante da defesa, Maycon Fernandes alegou que o insurgente não cometeu o crime consigo. Asseverou que foi encontrado na sua residência porque este havia viajado para Curitiba há alguns dias e ficou com a incumbência de cuidar de seu cachorro. Aduziu, ainda, que presenciou os servidores públicos ameaçando o réu, falando que iriam matá-lo (vídeo 305 do evento 73). 



    Aliás, não passa despercebido que poucos dias após o crime o denunciado compareceu à delegacia de polícia para registrar que o servidor público Anilto Cordeiro havia comparecido à casa de sua mãe, para ameaçá-lo de morte e prometer que se o ‘[...] pegassem faria pior do que fez com seu primo [...]’ (sic, evento 1.39). 



    Estas assertivas, contudo, encontram-se isoladas e desprovidas de qualquer substrato de convicção que lhes confira credibilidade, ônus que lhe competia, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal. 



    Posto isso, cabe salientar, inicialmente, que não houve a alegada violação ao disposto no art. 155 da sobredita espécie normativa, como quer fazer crer a defesa. Prevê o referido dispositivo, in verbis: ‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’.



    A propósito, uma simples leitura do decisum objurgado é suficiente para constatar que a Togada singular considerou todas as provas angariadas, principalmente aquelas colhidas na etapa judicial, sendo certo que restou elucidada nos autos a participação do insurgente na empreitada delitiva. 



    Outrossim, oportuno registrar que as declarações dos policiais militares, se isentas de má-fé, constituem relevantes substratos de prova e pressupõem, portanto, incólume credibilidade, razão pela qual não se pode depreciá-las tão somente em razão do ofício exercido, consoante doutrina e jurisprudência pátrias. (...)



    Nesse vértice, caberia ao recorrente trazer aos autos dados concretos da vinculação dos servidores públicos com uma tese ilegítima, o que não se verifica na espécie, pois não se vislumbra qualquer indicativo de que tenham falseado a verdade, sobretudo porque é evidente que buscam colaborar com a Justiça no esclarecimento dos fatos e não tencionam responsabilizar inocentes.



    Logo, a conjuntura ora analisada conduz à conclusão cristalina acerca do crime perpetrado, de sorte que não merece qualquer reparo neste ponto o pronunciamento de primeiro grau” (fls. 1-4, e-doc. 9). 



    15. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que o reconhecimento do recorrente na fase inquisitorial, ratificado em sede judicial, não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, sendo corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. 



     



    Para rever essa conclusão, seria necessário afastar as razões expostas pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improc